Tribunal: TJSP
Processo: 2165195-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática que, determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento, sem o efeito suspensivo almejado - – Pretensão da agravante na reforma da r. decisão – Possibilidade - A execução, todavia, deve ser suspensa por determinação do STJ nos recursos afetados para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 987) – Decisão

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão monocrática que, determinou o processamento do recurso de agravo de instrumento, sem o efeito suspensivo almejado - – Pretensão da agravante na reforma da r. decisão – Possibilidade - A execução, todavia, deve ser suspensa por determinação do STJ nos recursos afetados para julgamento na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 987) – Decisão reformada – Efeito suspensivo concedido – Recurso Provido.